Tribunal: TJBA
Processo: 8092670-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092670-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, LEONARDO NUNEZ CAMPOS

APELADO: HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS-ST PARA FRENTE. VENDA POR PREÇO INFERIOR E SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA (PMPF). RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 201/STF E ARE 1.440.723/SP. FORMA DE RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1060/STF. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.191/STJ. RECURSO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação interpostos simultaneamente por Hiper Posto Caminho das Arvores Ltda e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, com afastamento da exigência de comprovação de não repasse do encargo e inconstitucionalidade incidental do parcelamento da restituição (art. 9º-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/1996).

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal consiste em definir: a) se é lícita a exigência de complementação do ICMS-ST pelo Estado quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida; b) se é constitucional a previsão legal de restituição de forma parcelada (art. 9º-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/1996); c) se é exigível do contribuinte substituído a prova da assunção do encargo financeiro (art. 166 do CTN) para o ressarcimento da diferença de ICMS-ST.

III. Razões de decidir:

A fixação da tese do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849/MG) conferiu provisoriedade à base de cálculo presumida no regime de substituição tributária para a frente. O STF pacificou o entendimento de que tal raciocínio é uma via de mão dupla, autorizando não apenas a restituição do imposto pago a maior, mas também a complementação em favor do Estado quando o preço praticado pelo substituído for superior à base estimada, sob pena de ofensa à isonomia e de enriquecimento sem causa. Precedente: STF, ARE 1.440.723/SP.

É constitucional a sistemática de restituição parcelada instituída pelo art. 9º-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/1996. Conforme o Tema 1060 do STF, os procedimentos e requisitos estabelecidos em lei local para restituição de ICMS-ST consubstanciam matéria infraconstitucional. O parcelamento no mesmo número de meses em que ocorreram os pagamentos a maior prestigia a simetria e a racionalidade orçamentária do ente público, não vulnerando o art. 150, § 7º, da CF.

No regime de substituição tributária para a frente, quando o substituído revende a mercadoria por preço inferior à base de cálculo presumida, a diferença cobrada a maior não é repassada ao consumidor, sendo suportada pelo próprio comerciante mediante redução de sua margem de lucro. Por conseguinte, é inaplicável o art. 166 do CTN (Tema 1.191 do STJ).

IV. Dispositivo:
Apelação da parte Autora desprovida. Apelação do Estado da Bahia parcialmente provida apenas para reconhecer a constitucionalidade e aplicabilidade da restituição parcelada (art. 9º-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/1996).

Referências:
CF/88, art. 150, § 7º; CTN, art. 166; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 9º-A, § 4º. STF, Tema 201 (RE 593.849/MG), Tema 1060 e ARE 1.440.723/SP; STJ, Tema 1.191.

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Cíveis nº 8092670-68.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
Hiper Posto Caminho das Arvores Ltda
e o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)